Tribunal: CARF
Processo: 10680.723329/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723329/2008-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não analisado o mérito em fase de impugnação, é defeso a análise do mesmo
em sede de Recurso Voluntário.
CIÊNCIA POSTAL.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/37), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723329/2008-50
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.464 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723329/2008-50

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 08 a 12, por meio da
qual foi lançado imposto de renda suplementar e acréscimos legais no valor de
R$6.222,81 relativo ao ano-calendário 2003, em virtude da constatação de
infringência a dispositivos legais (omissão de rendimentos e compensação
indevida de IRRF).
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresenta
impugnação de fls. 02 a 06, acompanhada dos documentos de fls. 13 a 25 e
solicita a revisão do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data em que foi feita a intimação da exigência é considerada
intempestiva, não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase
litigiosa do procedimento fiscal.

A 9a Turma da DRJ/BHE não conheceu da impugnação, por intempestividade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- o “AR” foi assinado por terceiro, gerando uma presunção acerca do
conhecimento dos fatos e, não sendo o autor quem assinou, contraria a legislação federal atinente
ao tema;
- assim que tomou conhecimento, apresentou recurso tempestivamente, devendo o
mesmo ter tido seu mérito analisado; cita jurisprudência.
Requer que o Carf reconsidere o julgamento de primeira instância, analisando o
mérito recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/01/2012 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 17/02/2012 (e-fl. 46), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
52/53).
A r. decisão revisanda, não conheceu da impugnação por intempestividade.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo a decisão de
primeira instância.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.464 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723329/2008-50

O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
O art.23 do Decreto n° 70.235, de 1.972, após as alterações introduzidas pelo art.
67 da Lei n° 9.532, de 1997, art. 113 da Lei n° 11.196/2005, e art. 25 da Lei n°11.941, de 2009,
tem a seguinte redação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Aplica-se ao caso em comento, o quanto decidido na Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital